Tribunal: TJMT
Processo: 1024395-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024395-61.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), ANA ANTONIA ALVES DE JESUS - CPF: 298.526.171-68 (EMBARGADO), ARLINDO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 314.333.911-04 (EMBARGADO), BERNADETE PINHEIRO DA SILVA - CPF: 314.095.471-91 (EMBARGADO), CELIO JOUBERT FURIO - CPF: 314.034.501-10 (EMBARGADO), CLARINDO ALEIXO BRAZ DA CONCEICAO - CPF: 140.780.071-04 (EMBARGADO), DARLENE APARECIDA ROSA - CPF: 452.629.261-34 (EMBARGADO), DIVINO PAIS LEMES DE FREITAS - CPF: 207.259.901-63 (EMBARGADO), DONIZETE FRANCO CORREA - CPF: 179.018.711-72 (EMBARGADO), MARIA DAS DORES DE LIMA - CPF: 474.731.001-06 (EMBARGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), DANIELA BERTANI - CPF: 004.691.621-04 (ADVOGADO), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SOBRESTAMENTO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO RESP No 1.438.263/SP E NO RESP No 1.361.869/SP – NÃO ACOLHIMENTO – DETERMINAÇÃO RELATIVA SOMENTE AOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL –

SUSPENSÃO INSTITUÍDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.101.937/SP (ART. 16 da Lei 7.347/1985) – INAPLICABILIDADE – MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA AO CASO EM DEBATE – ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC – NÃO OCORRÊNCIA (TEMAS 723 E 724 DO STJ) – EFICÁCIA DA SENTENÇA ALÉM DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO JULGADOR – RESP. 1.391.198 – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO OCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA – DESNECESSIDADE – RESP No 1.798.280 – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESP REPETITIVO No 1.392.245 –

TERMO FINAL DOS JUROS DE MORA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o DO CPC – INAPLICABILIDADE DA PENALIDADE EM PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – IMPERIOSIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PROCURADOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA N. 1.134.186 – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIA DECIDIDA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO
–
ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.026
–

EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu em parte do Agravo de Instrumento no 1024395-61.2020.8.11.0000 e, nesta, julgou parcialmente a pretensão da embargante
“para afastar do débito exequendo o valor da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC e condenar os exequentes/impugnados ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.”
(Id. 96597480).

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SOBRESTAMENTO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO RESP No 1.438.263/SP E NO RESP No 1.361.869/SP – NÃO ACOLHIMENTO – DETERMINAÇÃO RELATIVA SOMENTE AOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL – SUSPENSÃO INSTITUÍDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.101.937/SP (ART. 16 da Lei 7.347/1985) – INAPLICABILIDADE – MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA AO CASO EM DEBATE – ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC – NÃO OCORRÊNCIA (TEMAS 723 E 724 DO STJ) – EFICÁCIA DA SENTENÇA ALÉM DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO JULGADOR – RESP. 1.391.198 – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO OCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA – DESNECESSIDADE – RESP No 1.798.280 – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESP REPETITIVO No 1.392.245 – TERMO FINAL DOS JUROS DE MORA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o DO CPC – INAPLICABILIDADE DA PENALIDADE EM PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – IMPERIOSIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PROCURADOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA N. 1.134.186 – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Impossibilidade de sobrestamento do recurso em face dos paradigmas REsp no 1.438.263-SP e REsp no 1.361.869-SP e Tema 1075 do STF, os quais cuidam de matéria diversa da destes autos.

A questão acerca da legitimidade ativa já foi decidida de forma definitiva em 02.09.2014, no Recurso Especial no 1.391.198/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento de sentença.

A sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

O HSBC é parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que se visa o recebimento de créditos da caderneta de poupança, pois assumiu parte dos ativos e passivos do Banco Bamerindus S/A - em liquidação extrajudicial - e não ficou demonstrada a exclusão do referido débito.

É dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento da sentença coletiva que verse sobre o recebimento de correção monetária plena de valores provenientes dos planos econômicos (expurgos inflacionários), quando constar no título exequendo os beneficiários e os critérios de cálculo da obrigação devida, fazendo-se necessárias meras operações aritméticas para se alcançar o valor devido.

O Superior Tribunal de Justiça, na decisão do Recurso Especial no 1.370.899/SP, julgado na sistemática dos repetitivos, consolidou a tese de que o termo inicial dos juros moratórios incide a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.

Inexiste interesse recursal se a pretensão do recorrente quanto ao termo final dos juros de mora está de acordo com a decisão proferida.

Descabe aplicação da multa de 10% prevista no art. 523 , § 1o do CPC/2015 (art. 475-J do CPC/1973) em pedido de cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em ação civil pública, porquanto trata-se de execução atípica, que reclama a individualização, a liquidação do valor devido e a comprovação da titularidade do crédito. Precedente do STJ: REsp no. 1247150/PR, julgado em caráter repetitivo.

Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que em parte, são devidos honorários advocatícios ao procurador da impugnante ( Resp. no 1134186/RS ).”
(Id. . 96597477).

Em suas razões de Id. 97227991, a parte embargante apresenta a mesmas matérias já referidas no instrumental e, ao final, requer sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sobretudo para fins de prequestionamento das matérias que serão levadas aos Tribunais Superiores
.

Sem manifestação da parte embargada, conforme certidão de Id. 98576458.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão impugnada.

Admite-se, ainda, a possibilidade de se acolher os embargos para correção de eventual erro material (art. 1.022 do CPC).

Pois bem.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado
que lhe foi desfavorável
.

Veja que a decisão embargada é clara e fundamentada em todas as matérias apresentadas via agravo de instrumento pela recorrente, sendo a sua maioria albergada em entendimento sedimentado pelo c. STJ por meio de recurso representativo de controvérsia.

Segue a transcrição da decisão na íntegra:

“[...]

Infere-se dos autos que os agravados ajuizaram ação de execução de sentença coletiva visando receber a diferença da aplicação dos índices de correção monetária relativos aos percentuais do Plano Verão, sobre os saldos da caderneta de poupança, em decorrência do trânsito em julgado da Ação Civil Pública proposta pelo IDEC, em desfavor de HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO, ora agravante.

O Magistrado a quo acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela instituição financeira, ora agravante, reconhecendo o excesso da execução no valor de R$214.902,32 (duzentos e quatorze mil, novecentos e dois reais e trinta e dois centavos), os quais deverão ser restituídos, autorizando o levantamento do valor remanescente de R$133.700,71 (cento e trinta e três mil, setecentos reais e setenta e um centavos), já depositados, em favor dos exequentes/agravados, ambos com seus acréscimos legais, mediante a expedição de de alvará, na forma estabelecida pela CNGC.

Inconformada, a parte agravante requer a reforma da decisão, cujos fundamentos elencados no sumário relatório, passo apreciar por tópicos.

Do sobrestamento do feito por afetação do REsp no 1.438.263-SP e REsp no 1.361.869-SP.

Inicialmente, pugna o agravante pelo sobrestamento do cumprimento de sentença, em razão das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.438.263-SP e REsp no 1.361.869-SP.

Entretanto, tal pretensão não merece acolhimento, pois a determinação de suspensão constantes nestes julgados se limita a recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre a “Legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na , nos casos do IDEC, e estejam pendentes de apreciação em todo o condição de substituta processual” território nacional, no segundo grau de jurisdição ou no STJ.

Portanto, eventual sobrestamento do feito somente poderá ser aferido, na hipótese de futura interposição de recurso especial, ou seja, depois do julgamento do presente agravo de instrumento, de modo que não é possível a suspensão da execução individual neste momento processual.

Do sobrestamento do feito por afetação do RE no 1.101.937/SP (Tema 1075/STF).

Do mesmo modo, não é aplicável a suspensão baseada no Tema 1075 do STF, uma vez que não foi aventada a aplicabilidade do dispositivo questionado (Artigo 16 da Lei 7.347/1985) ao caso tela, o que impossibilita o deferimento do pedido de paralisação do feito.

Para melhor elucidar a questão, segue o teor da decisão monocrática proferida nos embargos de declaração no Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP (Tema 1.075 do STF), de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, publicada em 07 de maio de 2020, in verbis:

“[...]

A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985.

A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos.

Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. (grifei).

Assim, rejeito a preliminar de sobrestamento do recurso.

Da ilegitimidade ativa dos poupadores não associados ao IDEC.

Sustenta o agravante a ilegitimidade ativa dos agravados, sob o argumento de que não resultou demonstrada a sua qualidade de associado ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC).

Razão, todavia, também não lhe assiste.

Isso porque é posição sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça que a decisão coletiva pode ser executada por todos os poupadores, independentemente da particular condição de associado ao IDEC.

De fato, por ocasião da desafetação dos Temas 947 e 948 dos recursos repetitivos do STJ, que versavam acerca da legitimidade ativa de não associado para liquidação/execução de sentença coletiva, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em ofício encaminhado aos Tribunais de Justiça em 9-10-2017, orientou da forma a seguir:

“A título de colaboração constato que, mesmo diante do cancelamento dos Temas 947 e 948, salvo melhor juízo da autoridade judicial competente nos tribunais e nos juízos do país, deverão ser aplicados os Temas repetitivos 723 e 724 aos processos que discutem a tese da legitimidade ativa de não associado para liquidação/execução de sentença coletiva.”

Os Temas n. 723 e 724 firmaram os seguintes entendimentos:

723. A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

724. Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

Nesse sentido, colaciona-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 3. Estando o acórdão em harmonia com esse entendimento, incide no ponto a Súmula 83 do STJ, que veda o conhecimento do recurso especial quando o acórdão recorrido se encontra em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior. 4. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 1.619.272/MT, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27-4-2017, grifou-se).

Logo, reconhecida a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento de sentença, não há que se falar em rediscussão da mesma matéria, que já foi decidida em definitivo pelo STJ no recurso especial aludido.

Da eficácia territorial da sentença coletiva.

O agravante, em seguida, defende que os efeitos do julgado proferido na ação civil pública, da qual foi extraído o título executivo, não podem se estender para além dos limites territoriais no qual foi proferido, já que dele não constou nenhum elemento objetivo ou subjetivo que estenda seus efeitos para poupadores que mantiveram aplicação fora do referido limite.

Todavia, não prospera tal alegação, na medida em que a sentença coletiva tem eficácia erga omnes, ou seja, para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

A propósito, seguem os julgados do próprio STJ:

"PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL EM DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DEVIDOS EM CADERNETA DE POUPANÇA EM JANEIRO DE 1989. DISTINÇÃO ENTRE EFICÁCIA DA SENTENÇA E COISA JULGADA. EFICÁCIA NACIONAL DA DECISÃO. - A Lei da Ação Civil Pública, originariamente, foi criada para regular a defesa em juízo de direitos difusos e coletivos. A figura dos direitos individuais homogêneos surgiu a partir do Código de Defesa do Consumidor, como uma terceira categoria equiparada aos primeiros, porém ontologicamente diversa. - Distinguem-se os conceitos de eficácia e de coisa julgada. A coisa julgada é meramente a imutabilidade dos efeitos da sentença. O art. 16 da LAP, ao impor limitação territorial à coisa julgada, não alcança os efeitos que propriamente emanam da sentença. - Os efeitos da sentença produzem-se" erga omnes ", para além dos limites da competência territorial do órgão julgador. Recurso Especial improvido." (STJ - REsp 399357/SP - Terceira Turma - Rel. Min. Nancy Andrighi - j. 17/03/2009 - DJe 20/04/2009)

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MATÉRIA PREQUESTIONADA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL E SENTENÇA COLETIVA. IDEC X BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CADERNETAS DE POUPANÇA COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 1989. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. EXEQUENTES NÃO DOMICILIADOS NO DISTRITO FEDERAL. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA DEMANDA. COISA JULGADA. 1. Os art. 471 e 474 do Código de Processo Civil e 93, II, do Código de Defesa do Consumidor foram debatidos no acórdão proferido pela Corte local. Ademais, o aresto recorrido analisou expressamente a matéria sob o enfoque do art. 16 da Lei 7.347/85, dispositivo, inclusive, indicado nas razões do recurso especial. 2."A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)"(REsp 1243887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12/12/2011). 3. Assentado por ambas as Turmas de direito privado do STJ (REsp 1.321.417/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma e REsp 1.348.425/DF, rel. Min. Isabel Gallotti, Quarta Turma) que a sentença proferida na ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9 se aplica indistintamente a todos os correntistas do Banco do Brasil detentores de caderneta de poupança com vencimento em janeiro de 1989, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, forçoso reconhecer que o beneficiário poderá ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio. 4. Agravo regimental não provido." (STJ - AgRg no REsp 1372364/DF - Quarta Turma - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - j. 11/06/2013 - DJe 17/06/2013)

Como visto, a propositura da ação em comarca distinta daquela em que a sentença foi proferida é autorizada, sendo irrelevante o fato de aludido julgado ser posterior à propositura da ação civil pública que originou o título executado.

Ademais, como já pontuado, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a questão no julgamento do REsp. 1.391.198, sob o rito dos repetitivos, firmando a tese segundo a qual a sentença proferida pelo juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília na ação coletiva no. 1998.01.1.016798-9 que condenou o Banco do Brasil ao pagamento das diferenças dos expurgos inflacionários é aplicável a todos os detentores de caderneta de poupança ocorridos em janeiro de 1989, independente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

Da ilegitimidade passiva.

Sobre a alegação de ilegitimidade passiva também há de ser refutada.

O entendimento majoritário desta Câmara, do qual filio-me, é no sentido de que o HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO é legítimo para responder pelas diferenças de correção monetária das contas-poupança abertas no então Banco Bamerindus.

Como é de conhecimento geral, foram adquiridos pelo Banco HSBC, por meio de instrumento particular de contrato de compra e venda de ativos, assunção de direitos e obrigações e outras avenças, as atividades bancárias de seguro, além de outras, do Banco Bamerindus, de maneira que assumidos determinados ativos, passivos e subsidiárias.

Ademais, o instrumento particular de contrato de compra e venda de ativos, assunção de direitos e obrigações celebrado entre as duas instituições, definiu os ativos, passivos e atividades excluídas, que não foram transferidos ao Banco HSBC, e da sua leitura não se verifica a quem coube o pagamento desses expurgos, pois os termos avençados não são claros o suficiente sobre para qual instituição ficou o encargo de responder por tais contratos.

E mais, no anexo do pacto de compra e venda consta que o HSBC (agravante) incumbiu-se dos depósitos de poupança do Bamerindus, mas não aponta se alguma conta foi excluída desse montante ou se teria restringido apenas àquelas ativas ao tempo da negociação.

Essa falta de nitidez na negociação não pode de maneira alguma prejudicar o consumidor, parte vulnerável nessa relação, principalmente porque o CDC estabelece no artigo 6o, III, que ele tem direito à informação clara e adequada do fornecedor.

É direito do consumidor o acesso à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços que lhe digam respeito, nos termos dos artigos 6o, III, e 31, do CDC, o que não foi respeitado, entretanto, eis que o Banco HSBC não informou a seus clientes qual instituição efetivamente seria responsável pelo pagamento do passivo das contas-poupanças sem saldo positivo, na época em que efetuado o negócio jurídico com o Banco Bamerindus.

Assim, deve o Banco HSBC suportar o risco da dúvida razoável em relação à legitimidade para responder pelos expurgos dessas contas, a qual não restou esclarecida, com a necessária segurança, a partir das cláusulas do contrato de compra e venda de ativos, assunção de direitos e obrigações e outras avenças, firmado pelas instituições financeiras, não se podendo olvidar que as cláusulas contratuais deverão ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

É, neste caso, razoável a aplicação da Teoria da Aparência, segundo a qual aquele que exterioriza ou ostenta a titularidade do direito vincula-se às obrigações correspondentes, prestigiando-se a boa-fé objetiva dos clientes, uma vez que, perante eles, o HSBC sucedeu integralmente o Bamerindus, conforme amplamente noticiado à época.

Neste sentido:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 583.00.1993.808239-4 PROPOSTA PELO IDEC CONTRA O BANCO BAMERINDUS, SUCEDIDO PELO BANCO HSBC S/A - LEGITIMIDADE ATIVA DO POUPADOR - POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO DECISUM INDEPENDENTEMENTE DELE SER ASSOCIADO AO IDEC - MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.391.198/RS - EFEITOS ERGA OMNES - CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A TODOS OS TITULARES DE CONTA - POUPANÇA PREJUDICADOS COM A CORREÇÃO A MENOR EM JANEIRO/1989 - DIREITO METAINDIVIDUAL - MATÉRIA CONSOLIDADA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO HSBC (SUCESSOR DO BANCO BAMERINDUS) - RECURSO NÃO PROVIDO. A liquidação e a execução individual de sentença genérica prolatada em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, pois os efeitos e a eficácia da do decisum não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). (REsp n. 1.243.887/PR), Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco Bamerindus, sucedido pelo Banco HSBC S/A, têm legitimidade ativa para postular a Liquidação da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4, cujo trâmite se deu na 19a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC. A possibilidade ou não de o poupador executar uma sentença coletiva ainda que não filiado à entidade autora da demanda na época do seu ajuizamento foi resolvida em Recurso representativo da controvérsia (Resp n. 1.391.198/RS), no qual ficou consignada a inviabilidade de interpretação restritiva da decisão genérica proferida na ACP, que, em observância à coisa julgada, não pode ser alterada. Não se revela processualmente ortodoxo nem juridicamente adequado pretender-se o reconhecimento da inexigibilidade de título judicial, sob pretexto de que a sentença transitada em julgado fundamentou-se em interpretação diversa daquela que esta Suprema Corte, em momento posterior (como no caso), veio a firmar. (RE 901.771/SC). As teses de repercussão geral resultadas do julgamento do RE 612.043/PR e do RE 573.232/SC tem seu alcance expressamente restringido às ações coletivas de rito ordinário, as quais tratam de interesses meramente individuais, sem índole coletiva, pois, nessas situações, o autor se limita a representar os titulares do direito controvertido, atuando na defesa de interesses alheios e em nome alheio (REsp 1649087/RS) O HSBC é parte legítima para figurar no polo passivo de Ação em que se visa o recebimento de créditos da caderneta de poupança, pois assumiu parte dos ativos e passivos do Banco Bamerindus S/A - em liquidação extrajudicial - e não ficou demonstrada a exclusão do referido débito. (TJ-MT - AI: 10144372220188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/11/2019)

Da liquidação de sentença.

Quanto à desnecessidade de liquidação da sentença, a decisão agravada, em tal particular, alinha-se com a orientação firmada nas Turmas da Segunda Seção do STJ, no sentido de que é dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento da sentença coletiva que verse sobre o recebimento de correção monetária plena de valores provenientes dos planos econômicos (expurgos inflacionários), quando constarem no título exequendo os beneficiários e os critérios de cálculo da obrigação devida, sendo necessárias meras operações aritméticas para se alcançar o valor devido.

Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EFICÁCIA DA COISA JULGADA. LIMITES GEOGRÁFICOS. VALIDADE.TERRITÓRIO NACIONAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AÇÃO COLETIVA DE CONHECIMENTO. LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. QUANTUM DEBEATUR. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LIQUIDAÇÃO. DISPENSABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÕES PROCESSUAIS DISTINTAS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO COLEGIADO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE 1. Ação de cumprimento individual de sentença coletiva na qual se visa executar a sentença de procedência do pedido da ação coletiva de consumo ajuizada pelo IDEC em face do recorrente, autuada sob o número 1998.01.1.016798-9, que teve curso no Distrito Federal.

2. Recurso especial interposto em: 31/03/2016; conclusos ao gabinete em: 26/06/2019; aplicação do CPC/73.

(...)

6. Em regra, a obrigação reconhecida na sentença de procedência do pedido de ação coletiva de consumo referente a direitos individuais homogêneos é genérica, ocasião na qual depende de superveniente liquidação para que se definam o cui e o quantum debeatur. Precedentes.

7. A iliquidez da obrigação contida na sentença coletiva e a indispensabilidade de sua liquidação dependem de: a) existir a efetiva necessidade de se produzir provas para se identificar o beneficiário, substituído processualmente; ou de b) ser imprescindível especificar o valor da condenação por meio de atuação cognitiva ampla.

8. No que toca à identificação do beneficiário da sentença coletiva, ao correntista que busca a recomposição de expurgos inflacionários incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos. Tese repetitiva. Tema 411/STJ.

9. Quanto à delimitação do débito, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá, desde logo, promover o cumprimento da sentença (arts. 475-J, do CPC/73; 509, § 2o, do CPC/15).

10. Se uma sentença coletiva reconhece uma obrigação inteiramente líquida, tanto sob a perspectiva do cui quando do quantum debeatur, a liquidação é dispensável, pois a fixação dos beneficiários e dos critérios de cálculo da obrigação devida já está satisfatoriamente delineada na fase de conhecimento da ação coletiva.

11. Na espécie, a determinação do cui debeatur depende apenas da verossimilhança das alegações do consumidor de ser cliente do Banco do Brasil, em janeiro de 1989 e com caderneta de poupança com aniversário em referido marco temporal, sendo, ademais, possível obter, mediante operações meramente aritméticas, o montante que os consumidores entendem corresponder ao seu específico direito. 13. (...) 14. Recurso especial PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp n. 1.798.280/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020)

Assim, descabe falar em nulidade da execução por iliquidez do título, uma vez que a apuração do crédito exequendo pode ser obtida com mero cálculo aritmético, não sendo necessária a realização de liquidação por artigo ou arbitramento.

Da incidência dos juros de mora.

O recorrente sustenta que os juros de mora devem ser aplicados, na fase executiva, a partir da citação operada na fase de cumprimento de sentença e não da citação efetivada na ação de conhecimento.

Sem razão, no ponto.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já consolidou o seguinte entendimento: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública , quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se [sic] que haja configuração da mora em momento anterior" (REsp. 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Corte Especial, DJe 14/10/2014 – sem grifos no original).

Como se vê, a decisão a quo foi proferida com base em precedente firmado pelo STJ (tema 685), não sendo, portanto, passível de reforma.

Quanto ao termo final dos juros de mora, inexiste interesse recursal, uma vez que se a pretensão do recorrente está de acordo com a determinação do Magistrado a quo que consignou na decisão: “Desse modo, o valor encontrado pela Contadoria (R$ 93.829,87) deve ser atualizado até a data do depósito realizado pelo Banco a título de garantia do juízo (07/07/2016)”.

Da incidência da correção monetária.

O agravante verbera, ainda, que não é cabível a incidência dos reflexos financeiros dos planos econômicos posteriores no cálculo exequendo, pois não houve determinação nesse sentido no título judicial formado.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo no 1.392.245/DF, já assentou o entendimento de que é possível, a título de correção monetária, incluir no crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença expurgos inflacionários posteriores ao período cobrado na ação de conhecimento (correção monetária plena), não configurando tal fato ofensa à coisa julgada, confira-se:

“(...) 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o Interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subseqüente (...) (destaquei).

Portanto, correta a decisão agravada no ponto.

Da multa do artigo 523, § 1o, do CPC e honorários.

Como é consabido, a multa do artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973, correspondente ao artigo 523, § 1o do Novo Código de Processo Civil, é prevista para o caso do devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetuar no prazo de 15 (quinze) dias.

No caso do cumprimento de sentença, baseado em ação coletiva, entretanto, tal multa não se aplica, pois, nos termos do art. 95 da Lei no 8.078/90, a condenação coletiva é genérica, sem identificação dos possíveis beneficiados e, muito menos, de quantia certa, não se revestindo de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial.

Nessas circunstâncias, não se pode olvidar o precedente do Colendo STJ no Recurso Especial no 1247150/PR, representativo de controvérsia, decidido com base no art. 543-C do CPC, de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011, como segue:

“DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALCANCE SUBJETIVO DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. MULTA PREVISTA NO ART. 475-J, CPC. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.494/97.

1.2. A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de \quantia certa ou já fixada em liquidação\ (art. 475-J do CPC), porquanto, em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, apenas fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.

2. Recurso especial parcialmente provido.”

E deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESP N.o 1.247.150/PR - APLICAÇÃO DO ART. 543-C, § 7o, II, DO CPC – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC/73 – IMPOSSIBILIDADE. Com base no artigo 543-C, § 7o, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial no 1.247.150/PR, deve ser acolhida a orientação da Vice-Presidência deste Tribunal, e o acórdão em desconformidade com o entendimento do citado REsp. deve ser retratado para adequar-se ao posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça. Consoante entendimento do STJ, a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de quantia certa ou já fixada em liquidação (art. 475-J do CPC), porquanto, em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, apenas fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.“ (TJ-MT - AI: 00134151420168110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/02/2019).

De mais a mais, no caso dos autos, restou incontroverso que a entidade bancária efetuou o depósito dos valores executados em juízo, não havendo que se falar em inércia e, portanto, em aplicação das sanções do artigo 523, § 1o, do CPC.

Diante do exposto, merece ser reformada a decisão no ponto para ver subtraído dos cálculos exequendos os valores atinentes às rubricas dos honorários advocatícios e da multa de 10% (dez por cento), aplicadas em observância ao artigo 523, § 1o, do CPC.

Da verba sucumbencial.

Como já ponderado, a decisão recorrida acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o alegado excesso de execução e, ainda, declarou cumprida a obrigação pela satisfação do débito decorrente da liberação do valor depositado em juízo, que atinge o quantum debeatur.

Assim, uma vez acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que em parte, são devidos honorários advocatícios ao procurador do impugnante.

Acerca desta matéria, já sedimentou o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC : 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a oposição do "cumpra-se” (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2.Recurso especial provido. (Corte Especial, REsp 1134186/RS, rel. Min. Luiz Felipe Salomão, DJe 21.10.2011) (Grifei).

Nos termos acima colocados, faz-se necessária a condenação dos impugnados/agravados ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do procurador do agravante/impugnante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre a quantia que a parte executada conseguiu deduzir do valor exequendo, nos termos do artigo 85, § 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

Do prequestionamento.

Quanto ao postulado prequestionamento, tem-se desnecessária a existência, na decisão judicial, de manifestação acerca de todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, se claramente delineados os fundamentos decisórios, em atenção ao que dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Dispositivo.

Com tais considerações, em decisão monocrática, conheço do recurso em parte e, nesta, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar do débito exequendo o valor da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC e condenar os exequentes/impugnados ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Inaplicável a disposição do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto
.” (Id. 96597480)

Como visto, a intenção da parte embargante é de rediscutir matéria já decidida, não sendo adequada a via por ela escolhida. Portanto, se discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para repreciação da matéria.

Aliás,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Relevante consignar, ainda, que mesmo diante da intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, e solucionar o objeto da lide.

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre questioná-los na via recursal própria.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021